Tribunal: TJSP
Processo: 1003191-29.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1003191-29.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO
PAULO, é embargado ROGÉRIO ANTÔNIO MARTINS LÁZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003191-29.2019.8.26.0565/50000
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargado: Rogério Antônio Martins Lázaro
Comarca: São Caetano do Sul
VOTO No 38081
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
–
Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 199/209 que, por votação unânime, negou
provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelas partes.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que não restou comprovada a negativa de cobertura,
apontando o total cumprimento do contrato pela embargante, que
custeou o procedimento e o material necessário para eventos de
saúde com cobertura obrigatória, conforme registro na ANVISA;
aponta, outrossim, a aplicação obrigatória da denunciação à lide ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chamamento ao processo ao caso e, por fim, a divergência de
valores a título de desembolso pelas lentes intraoculares, sem a
efetiva comprovação do desembolso pelo autor.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
6.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Malgrado a embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão, que se pronunciou expressamente sobre a questão ora
levantada pela embargante, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“7.
Afasto, inicialmente, a pretensão da operadora
de saúde no que se refere à denunciação à lide ou ao
chamamento ao processo.
8.
Isto porque o Novo Código de Processo Civil
aboliu a obrigatoriedade da denunciação da lide, que
deverá ser indeferida sempre que atentar contra a
efetividade e a celeridade processual, já que o direito de
regresso poderá sempre ser exercido por meio de ação
autônoma, se o caso.
9.
E, no caso sub judice, a jurisprudência é firme no
sentido de somente se admitir a denunciação nos casos
em que o direito de regresso seja consequência
automática da procedência, vedada a introdução de
fato
ou
fundamento
jurídico
novo
(RSTJ
14/440).
Outrossim, também não se admite a denunciação nos
casos em que o denunciante intenta eximir-se da
responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com
exclusividade a terceiro (STJ. REsp 1180261; Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho; Quinta Turma; J.: 19/08/2010).
10.
Ademais, conforme se infere do contrato firmado
entre a seguradora ré e a clínica que realizou o
procedimento cirúrgico do autor, o valor acordado para
o pacote de facectomia com implante de lente
intraocular, com ou sem facoemulsificação é de apenas
R$ 1.100,00 para cada olho, sem mencionar, no entanto,
tratar-se de lentes nacionais ou importadas.
11.
E, conforme denota-se do documento de fls. 43,
o autor se viu compelido a desembolsar a quantia de R$
4.500,00 por lente intraocular importada diante da
informação de que seu convênio médico não presta
cobertura a este tipo de material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.
Decerto que a ré, além de não impugnar o fato
de não fornecer lentes importadas para cirurgia de
catarata, ao invés de prontamente reembolsar o valor
gasto com a aquisição das lentes pelo segurado, cinge-
se a alegar que não houve negativa de cobertura,
limitando-se a comprovar o pagamento de R$ 1.100,00
para o procedimento realizado em cada olho do autor,
valor este absolutamente incompatível com o aquele
cobrado pelas lentes intraoculares importadas.
13.
No mais, não obstante me faltem conhecimentos
técnicos na área médica, não me parece que as lente
intraoculares
importadas
necessitadas
pelo
autor
subsumam-se à hipótese de negativa de cobertura pela
seguradora.
14.
É
bem
verdade
que
o
contrato
pode
estabelecer algumas limitações ao direito do consumidor,
excluindo alguns tipos de tratamento, bem como a
cobertura de algumas doenças, entretanto, não pode
furtar-se a custear o tratamento daquelas doenças
cobertas pelo plano, sendo vedada a meia-cobertura.
15.
É exatamente o caso dos autos: se há cobertura
para o tratamento, não há razão para excluir-se o os
materiais usados na cirurgia, sob pena de inviabilizar-se o
tratamento, já que são itens indispensáveis para o
procedimento.
16.
Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o STJ
sobre a negativa da cobertura de próteses que integrem
o procedimento:
"Recurso Especial. Plano de saúde. Exclusão da
cobertura o custeio ou o ressarcimento de implantação
de prótese importada imprescindível para o êxito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervenção
cirúrgica
coberta
pelo
plano.
Inadmissilidade. Abusividade manifesta da cláusula
restritiva de direitos. Recurso Especial provido. I - Ainda
que se admita a possibilidade do contrato de plano de
saúde
conter
cláusulas
que
limitem
direitos
do
consumidor, desde que estas estejam redigidas com
destaque,
permitindo
sua
imediata
e
fácil
compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do CDC,
mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que
prevê o não custeio de prótese, imprescindível para o
êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano,
sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou
não importado; II - Recurso provido." (REsp n.°
1.046.355/RJ, Rei. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma,
STJ, j . em 15/05/2008).
"Plano de saúde. Angioplastia coronariana. Colocação
de stent. Possibilidade. E abusiva a cláusula contratual
que exclui de cobertura a colocação de stent, quando
este é necessário ao bom êxito do procedimento
cirúrgico
coberto
pelo
plano
de
saúde."
(REsp
896.247/RJ. Recurso Especial 2006/0079508-0. Ministro
Humberto Gomes de Barros. Terceira Turma. 21/11/2006).
17.
Igualmente este E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“SEGURO DE SAÚDE. Contrato com cláusula excludente
de cobertura de prótese. Prova da necessidade de
colocação de stent, o que não caracteriza prótese,
mas um recurso de eficácia no procedimento da
angioplastia.
Pedido
de
reembolso.
Sentença
reformada. Recurso provido”. (6a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 382.855.4/3-00; Relator: José
Joaquim dos Santos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.
Esse entendimento acha-se sedimentado e pode
ser sintetizado por Enunciado de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aprovado em
sessão da Turma Especial de 25 de outubro de 2011, que
dispõe:
8o- É abusiva a cláusula que exclui a cobertura de
próteses de qualquer natureza, sob pena de se colocar
em risco o objeto do contrato, ou seja, a preservação
da saúde do usuário. (Precedentes: Apelação Cível
9216029-18.2005.8.26.0000

Relator:
Elliot
Akel/
Apelação Cível 994.06.117222-0
Relator: De Santi
Ribeiro/ Apelação Cível 9084893-53.2009.8.26.0000 -
Relator: José Joaquim dos Santos/ Apelação Cível
482.105-4/0-00

Relator:
José
Roberto
Bedran/
Apelação
Cível
0088782-42.2007.8.26.0000

Relator:Adilson
de
Andrade/
Apelação
Cível
0020889-23.2010.8.26.0002 Relator: Beretta da Silveira/
Apelação Cível 990.10.305932-8
Relator: Donegá
Morandini/Apelação Cível 0281102-51.2009.8.26.0000

Relator:
Egidio
Giacoia/
Apelação
Cível
9119718-28.2006.8.26.0000-
Relator:
Jesus
Lofrano/
Apelação
Cível
9215706-76.2006.8.26.0000-
Relator:
Carlos Alberto Garbi/ Apelação Cível 660.643.4/2-00-
Relator:
Maia
da
Cunha/

Apelação
Cível
990.10.492521-5 Relator: Francisco Loureiro/ Apelação
Cível 0192521-51.2009.8.26.0100 Relator: J. L. Mônaco
da Silva/ Apelação Cível 990.10.198418-0
Relator:
Percival
Nogueira/
Apelação
Cível
0030495-362009.8.26.0576

Relator:
Elcio
Trujillo/
Apelação
Cível
0009010-27.2008.8.26.0022-
Relator:
Pedro
Baccarat/

Apelação
Cível
9124270-02.2007.8.26.0000
Relator: Ribeiro da Silva/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 0114298-84.2009.8.26.0100
Relator:
Galdino
Toledo
Junior/
Apelação
Cível
9204241-65.2009.8.26.0000-
Relator:
Carlos
Henrique
Trevisan).
19.
Quanto negativa de utilização de material
importado não nacionalizado, por tratar-se de relação
consumerista, cabia à seguradora comprovar a eficácia
da prótese nacional e, diante de sua inércia, a
presunção que impera é que o profissional conhece o
caso clínico do paciente, avalia os riscos e benefícios de
cada tratamento possível, escolhendo o que se adapta
melhor ao indivíduo. A seguradora, por sua vez, tem o
inequívoco interesse econômico, de forma que lhe
favorece a indicação dos tratamentos menos custosos.”
8.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
9.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
10.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela ré, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR